Tribunal: TJMT
Processo: 1008955-25.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008955-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Rescisão]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[VERONICA CORDEIRO DA ROCHA MESQUITA - CPF: 066.987.768-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0001-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINSTRATIVO-IMPOSSIBILIDADE-PROVAS INSUFICIENTES- TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO –
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, prevê 2 (dois) requisitos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido liminar, formulado nos autos da Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário com Pedido de Tutela Provisória Antecipada n. 1013635-27.2020.8.11.0041 - Cód. 11316326, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso.

O Instituto Recorrente almeja seja determinado ao Agravado que este se abstenha de adotar qualquer medida tendente à execução do ressarcimento ao erário, no valor de R$ 1.032.020,32 (um milhão, trinta e dois mil, vinte reais e trinta e dois centavos), resultante do julgamento do Processo Administrativo n. 003/2016 (protocolo n. 41302/2016).

Afirma que o aludido Processo Administrativo foi instaurado para a apuração do possível descumprimento do Contrato de Gestão n. 003/SES/MT/2012, entabulado entre as partes deste Recurso, tendo por objeto o gerenciamento, a operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde no Hospital Regional de Sorriso-MT.

Sustenta que a pretensão de ressarcimento em questão decorre da interpretação equivocada, feita pelo Estado de Mato Grosso, no que tange ao item intitulado de “despesa de depreciação”, constante do relatório da auditoria por ele próprio (o Agravado) elaborado, por ocasião do encerramento do aludido contrato.

Assevera que não há falar na devolução de quaisquer valores, conforme demonstrará nos autos de base, mediante o emprego de prova pericial contábil, a ser realizada no momento oportuno.

Diz que a despesa nominada de depreciação corresponde aos custos operacionais, mais especificamente, os inerentes à formação do preço de custeio da reposição de equipamentos médicos e de
hardware
, cujo montante foi lançado na sua proposta de trabalho, apresentada por ocasião da participação no certame licitatório, em que se sagrou vencedora, vindo a assumir a gestão hospitalar em referência.

Argumenta tratar-se de hipótese de mero erro material, induzido pelo formato do Anexo VII do Edital referente à contratação do serviço de gestão, em cujo campo 6 foi preenchida, de forma equivocada, a informação atinente aos citados custos operacionais, quando ali seria devido lançar eventuais depreciações dos bens entregues à sua responsabilidade, para o cumprimento do
múnus público
que assumira.

Informa que foi notificado, em 18/03/2020, a efetuar o ressarcimento combatido, sob pena do encaminhamento da cópia do Processo Administrativo à Procuradoria-Geral do Estado, a fim de dar prosseguimento aos atos executórios, circunstância que aduz representar o perigo da demora.

Por essas razões, pugnou fosse determinado, liminarmente, que o Agravado se abstenha de adotar quaisquer providências executórias, até o julgamento de mérito da lide (id. 40192486).

A parte Agravada apresentou Contrarrazões (id. 46623952).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela inexistência de motivos para a intervenção do Ministério Público (id. 82417494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o seu pedido liminar, formulado nos autos da Ação Declaratória de Regularidade de Registros Contábeis e de Inexistência de Ressarcimento ao Erário com Pedido de Tutela Provisória Antecipada n. 1013635-27.2020.8.11.0041 - cód. 11316326, que propôs em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a investigação do acerto ou desacerto da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, tidos por ausentes pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Na hipótese vertente, tenho que o Agravante se contradiz, ao afirmar que o direito está evidente, mas que depende de “imprescindível” prova pericial contábil.

É o que se colhe do seguinte trecho constante da peça recursal:

“(...) Consta na decisão recorrida que analisando a documentação não restou evidente a probabilidade do direito, o que se rechaça veementemente e com todas as venias necessárias, Exa.. Isso porque uma leitura atenta em confronto com a análise documental e mesmo sem ser
expert
em contabilidade, conclui-se pela existente probabilidade do direito neste momento inicial,
apesar de ser imprescindível no momento oportuno a prova pericial contábil que foi expressamente requerida e que comprovará a tese exordial.
(...)” (destaquei)

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos apresentados pelo Agravante, hei, por bem, considerar que ele próprio afirma a necessidade de prova pericial para a efetiva demonstração do alegado.

A tutela antecipada tem como seu objetivo conservar, assegurando o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo.

A princípio, é imprescindível destacar, que a tutela de urgência encontra guarida no art. 300, §1º, §2º e §3º, do Código de Processo Civil/2015,
in verbis:

”Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

É um saber público e notório, que para a concessão da tutela de urgência, é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no referido artigo, sendo estes:
a)
a probabilidade do direito
;
b)
o perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

A respeito do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2,
ipsis litteris
:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

No presente caso, analisando detidamente os autos do processo em exame, verifica-se que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar, restando evidente a
ausência da probabilidade do direito
, uma vez que não há elementos eficazes que demonstrem o direito alegado pela Agravante, de que o valor do
ressarcimento em questão decorre da interpretação equivocada, feita pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que o próprio recorrente afirma que provara o alegado por meio de prova pericial contábil.

Desta forma, tem-se que a r. decisão proferida pelo Juízo de Origem, não merece reparos, uma vez que no presente caso, não se encontram preenchidos os requisitos para a concessão da medida liminar previstos no art. 300 do CPC/2015, devendo a
decisum
ser mantida incólume.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
, mantendo a incólume decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022